Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719821-74.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THADEU COSTA NORMANDO IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as autoridades indicadas como coatoras para, no prazo de cinco dias: i) manifestarem-se sobre os documentos juntados pelo impetrante com o pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da inicial (ids. 48916431 E 48916432); ii) informarem se, após a divulgação do Edital no 06/2023 – ATUB com o novo cronograma do concurso (id. 48338747), será realizada novamente a etapa de heteroidentificação do certame; iii) apresentarem resposta ao agravo interno interposto pelo impetrante (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 14 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora